Tribunal: TJBA
Processo: 0317759-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0317759-66.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CLEUZA DOS SANTOS

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE
COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO REJEITADA.

FALECIMENTO DO SERVIDOR ANTES VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.

PARIDADE INTEGRAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER ADEQUADO. BENEFÍCIO QUE DEVE SER ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de pensão por morte, reconhecendo o direito da autora de receber pensão com base nos vencimentos de cabo da Polícia Militar, incluindo as gratificações e os valores retroativos, em conformidade com a legislação aplicável à época do falecimento do instituidor da pensão, ocorrido em 2001.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a pensionista de policial militar falecido antes da EC 41/2003 tem direito à integralidade e paridade dos proventos, incluindo vantagens e gratificações concedidas posteriormente aos servidores da ativa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988, no art. 40, §§4º e 5º, garantiu aos pensionistas a paridade com os servidores da ativa, de modo que a pensão deve ser revisada conforme a remuneração vigente à época da concessão e suas subsequentes modificações.

4. A Emenda Constitucional 41/2003 não se aplica ao caso, pois o direito à pensão foi adquirido antes de sua promulgação, sendo resguardado o direito adquirido e a paridade.

5. Os benefícios e gratificações de caráter geral concedidos aos servidores da ativa devem ser estendidos aos pensionistas, conforme a legislação estadual e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "É assegurada a paridade e integralidade dos proventos da pensão por morte concedida antes da EC 41/2003, estendendo-se aos pensionistas os benefícios e gratificações de caráter geral concedidos aos servidores da ativa."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§4º e 5º; EC 41/2003; Lei Estadual nº 7.990/01, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 325203; STJ, Súmula 340.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0317759-66.2012.8.05.0001
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelad
a

CLEUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITA
R
A PREJUDICIAL DE MÉRITO
E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.